Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731120-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NAVESA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDOS: KARLYSON RODRIGUES OLIVEIRA, RAYANE MACEDO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO. NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTATUAL. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. No caso em análise, crível o vínculo jurídico entre as partes configurada está a legitimidade passiva ad causam da concessionária. Afastada a preliminar. 2. Os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o produto é defeituoso quando não assegura ao consumidor a funcionalidade e segurança esperadas. 3. Acerca da responsabilidade dos fornecedores em razão dos vícios de produtos de consumo duráveis e não duráveis dispõe o CDC que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie. Art. 18, § 1o, CDC. 4. O vício oculto é aquele que não pode ser identificado pelo mero exame do produto. 4.1. No caso, o vício não decorreu do desgaste natural de um veículo usado, sendo que a pane geral apresentada pelo veículo originou-se de alteração do hardware do veículo, fato que, além de afastar a garantia legal informada pela ré, impede que o bem possa ser utilizado com normalidade esperada. 5. O Código de Defesa do Consumidor exige a observância dos princípios da transparência e da informação, em consonância com os corolários da boa-fé objetiva e do princípio da confiança. Do mesmo modo, dispõe que a oferta vincula o anunciante/fabricante. 5.1. A ausência de informações sobre eventuais intervenções no veículo que poderiam afastar a garantia legal viola o dever de informação. 5.2. In casu, inobservado o dever de informação e não saneado o vício, o que torna o bem impróprio para o uso, tem-se como cabível a invocação da alternativa estabelecida no inciso II do § 1o do art. 18, como fez os autores. 6. Para o ressarcimento material imprescindível a comprovação dos prejuízos sofridos, isto é, redução do patrimônio dos autores. 6.1. No caso específico, algumas das despesas são de responsabilidade dos próprios autores e outras não constam a devida comprovação, logo, não há que se falar em indenização material. 7. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de se banalizar e se desvirtuar a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 7.1. No caso específico, trata-se de mero descumprimento contratual, não configurando qualquer violação ao patrimônio imaterial dos autores. 8. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível. 9. Recurso da ré conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, parcialmente provido. 10. Recurso adesivo conhecido e não provido. Sentença reformada. Acrescente-se que o referido colegiado produziu a seguinte ementa ao dar provimento aos embargos de declaração, verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. DANO MATERIAL. GASTOS COMPROVADOS. VÍCIO OCORRENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. DANO MORAL. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. A parte embargante indicou o vício que entende presente no acórdão, de forma que a análise da existência ou não do vício no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. O acórdão foi omisso quanto à análise dos documentos juntados para comprovar os gastos que garantem a indenização por danos materiais. 2.1. Os autores, ora embargantes cumpriram com o seu ônus probatório e demonstraram fato constitutivo de seu direito, comprovando que realmente desembolsaram os valores pleiteados, sendo, portanto, devido o reembolso de tais quantias. Acórdão integralizado. 3. Não há contradição ou omissão no acórdão que entendeu que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, e, no caso, trata-se de mero descumprimento contratual, não configurando qualquer violação ao patrimônio imaterial dos embargantes. 4. Dá-se por prequestionada a matéria. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 932, inciso III, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter inadmitido os embargos de declaração por ausência de combate aos fundamentos da decisão combatida; b) artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, porque não tendo sido dada a ela a oportunidade de, no prazo legal, analisar e reparar os supostos defeitos apresentados pelo veículo, os pleitos da parte contrária não podem ser acolhidos. c) artigo 26, inciso II, do CDC, pois, no caso de veículo seminovo, a garantia legal é de 90 (noventa) dias; ocorre que a reclamação foi apresentada no PROCON após 6 (seis) meses da entrega do veículo. No tocante ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, os recorridos requerem a aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 26, inciso III, do CDC, 932, inciso III, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, conclui-se que aqueles não foram objeto de prequestionamento, principalmente em razão de as teses recursais não terem sido sequer cogitadas nos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Registre-se que o suscitado dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1843672/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 18, §1o, do CDC, pois a turma julgadora considerou, ao determinar a rescisão do contrato e restituição do montante pago, que: a) o veículo seminovo adquirido apresentou problemas decorrentes de alteração de hardware do motor (vício oculto), levando à perda da garantia de fábrica; b) o vício detectado não foi sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias; c) não houve informação adequada e clara sobre eventuais intervenções no veículo que poderiam levar ao afastamento da garantia de fábrica. Já a recorrente se limitou a afirmar que é impossível o acolhimento dos pedidos autorais, pois não foi dada a ela a oportunidade de, no prazo legal, analisar e reparar os supostos defeitos apresentados pelo veículo. Assim, “Havendo no acórdão fundamento autônomo inatacado apto a manter as conclusões adotadas, incide na espécie o óbice da Súmula 283 do STF”. (AgInt no AREsp 1860409/AM, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/10/2021). No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015